Tribunal: TJBA
Processo: 8002019-92.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002019-92.2022.8.05.0182 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NILDO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): LUANA MARIA DE JESUS DA SILVA, LUANA GABRIELA CAMPOS NUNES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERTINÊNCIA DO PLEITO DE MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível, interposta pelo autor, visando à majoração da indenização por danos morais arbitrada na sentença, decorrente da aplicação indevida de multas de trânsito, bem assim à elevação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se insuficiente diante da extensão do abalo experimentado; e (ii) estabelecer se o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser majorado, considerando a atuação do patrono da parte vencedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilização civil objetiva do Estado decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, impondo-se sempre que demonstrado o nexo entre a atuação administrativa e o dano experimentado. No caso, evidencia-se que a conduta do órgão de trânsito extrapolou simples equívoco procedimental, impondo ao demandante constrangimento significativo e expressiva perda de tempo útil. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de reparação por danos morais alinha-se aos precedentes deste Tribunal em hipóteses semelhantes de falha na prestação de serviço público — especialmente quanto à imposição indevida de penalidades de trânsito —, revelando observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A majoração pretendida mostra-se incabível, pois não há qualquer elemento que autorize o afastamento dos parâmetros jurisprudenciais firmados, sendo o montante arbitrado adequado para cumprir, de modo equilibrado, as funções compensatória e pedagógica inerentes à reparação civil. 6. Por outro lado, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: 1. A fixação de indenização por danos morais decorrente de multas de trânsito indevidas deve observar os critérios da proporcionalidade, da razoabilidade e a jurisprudência consolidada do tribunal. 2. O montante arbitrado na sentença revela-se apto a surtir os efeitos esperados, quais sejam, reparar os prejuízos suportados pelo demandante e, principalmente, inibir novas e similares condutas por parte do réu. 3. A atuação diligente e continuada do patrono da parte vencedora, com participação em diversas fases do processo, justifica a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002019-92.2022.8.05.0182, em que figura como apelante NILDO DIAS DOS SANTOS, e como apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões expendidas no voto condutor.